Tribunal: TJBA
Processo: 0509543-93.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509543-93.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: GEORGETE MARIA DOS SANTOS GUIA

Advogado(s)
:
DANIEL WANDERLEY ESBERARD

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE NÃO INSCRITO COMO BENEFICIÁRIO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. RESOLUÇÃO PETROS Nº 49/1997. INAPLICABILIDADE A APOSENTADORIA OCORRIDA ANTES DE SUA EDIÇÃO. CARÁTER SOCIAL DA PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO EXIGÊNCIA DE APORTE ATUARIAL ADICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de suplementação de pensão por morte formulado por viúva de ex-participante da PETROS, aposentado em 1980, afastando a exigência de inscrição prévia e aporte adicional previstos na Resolução nº 49/1997.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a aplicabilidade da Resolução nº 49/1997 a benefício decorrente de aposentadoria concedida em 1980; (ii) aferir a possibilidade de inclusão de cônjuge não inscrito como beneficiário; (iii) examinar a necessidade de aporte atuarial adicional para concessão da suplementação.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 49/1997 não retroage para alcançar aposentadorias concedidas antes de sua edição, aplicando-se o regulamento vigente à época da inativação, nos termos do princípio “tempus regit actum” e da proteção ao ato jurídico perfeito.

4. O caráter social da previdência privada permite a inclusão posterior de dependente econômico direto, ainda que não conste previamente como beneficiário, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

5. Não há exigência de aporte atuarial adicional quando o custeio já foi integralizado pelo participante antes da aposentadoria.

6. Tema 907/STJ confirma que o regulamento aplicável é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Normas posteriores à aposentadoria do participante não se aplicam retroativamente para restringir direitos adquiridos. 2. É possível a inclusão posterior de cônjuge como beneficiário de previdência complementar, com dependência econômica presumida, sem exigência de aporte adicional quando o custeio já foi integralizado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 489, § 1º, e 1.012.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 925908/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1976254/BA, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0509543-93.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada GEORGETE MARIA DOS SANTOS GUIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.